Tribunal: TJMT
Processo: 1003773-87.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003773-87.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multa de 10%, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (PROCURADOR), AGROPECUARIA VALE REAL LTDA - CNPJ: 12.193.527/0001-69 (EMBARGADO), CARLOS WEBLER - CPF: 791.308.521-53 (EMBARGADO), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME - CNPJ: 08.686.470/0001-62 (EMBARGADO), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (EMBARGADO), MARCIA WEBLER - CPF: 593.150.161-49 (EMBARGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INVOCADAS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ILTON JOSÉ SCHEIN e LUIZ MARIANO BRIDI
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1003773-87.2022.8.11.0000
, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos embargados AGROPECUÁRIA VALE REAL LTDA, AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA – ME, CARLOS WEBLER, CLETO WEBLER e MARCIA WEBLER, para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença por eles apresentada no feito de origem (Cumprimento de Sentença nº 1000882-58.2019.8.11.0078), a fim de declarar a ilegitimidade ativa do exequente, ora embargante, Luiz Mariano Bridi, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a ele, e reconhecer o excesso de execução em razão da inexatidão da base de cálculo adotada pela parte exequente, tendo sido assentado que, à definição do
quantum debeatur
, o cálculo da multa executada deve observar o
valor da causa
no momento em que a sanção foi fixada e imposta aos executados (cf. Id. nº 139904188).

Os embargantes alegam a contradição do acórdão embargado na medida em que “
deixou de avaliar o acervo probatório em sua totalidade, em especial o instrumento particular de cessão de crédito firmado entre os embargantes,
(pois)
restou provado que o embargante Luiz Mariano Bridi firmou contrato com cláusula quota litis prevendo uma remuneração, a título de honorário contratados, de 40% sobre qualquer resultado econômico obtido pelo embargante Ilton José Schein com o manejo da Tutela de Urgência Antecipada Antecedente nº 3396-06.2016.811.0078 – Cód. 96531, inclusive multas
”, e, “
como havia o contrato com cláusula quota litis, o embargante Ilton José Schein cedeu e transferiu ao embargante Luiz Mariano Bridi a quantia correspondente a 40% do crédito via instrumento particular de cessão de crédito, consoante demonstra cláusula 2ª
”, sendo que “
não restou caracterizado, tampouco foi arguido qualquer vício do negócio jurídico (Cessão de Crédito) capaz de inquinar seus efeitos, aliás, celebrado por partes capazes, com objeto lícito e de forma livre e espontânea
”.

Afirmam que o acórdão também foi contraditório ao citar a multa prevista no art. 1.026 §2º, do CPC, já que as sanções impostas aos executados foram aquelas disciplinadas nos arts. 81 e 1.021, §4º, do CPC, e ao desconsiderar que, “
em ambas as hipóteses legais, a norma jurídica é cogente no sentido de apenar a parte no percentual mínimo de 1% sobre o valor da causa, não havendo circunstâncias a serem consideradas
(à fixação do valor da multa)”, pois a “
norma é objetiva em estabelecer o percentual mínimo, independentemente do valor da causa
”.

Sustentam, ainda, que o julgado incorreu em omissão quanto à tese de que “
a decisão que acolhe a impugnação ao valor da causa determinando sua readequação a exata repercussão econômica da lide possui efeitos ex tunc, ou seja, retroage a data da interposição da ação para todos os fins
”, e, nesse sentido, discorre sobre a natureza do pronunciamento, assim como acerca do princípio da equidade e da isonomia processual, asseverando que o “
valor declarado por decisão como incorreto é imprestável a qualquer fim processual já que não corresponde adequadamente ao conteúdo econômico da lide
”, daí porque, segundo defendem, o “
valor da causa é e sempre foi único e se readequado/reajustado, será esta nova medida a baliza para todos os fins processuais
”.

Pedem, então, o acolhimento dos embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados. Prequestionam a matéria recursal (cf. Id. nº 141404170).

Os embargados ofertaram contrarrazões junto ao Id. nº 143176693, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Em específico ao vício da contradição, o eg. STJ já definiu que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso,
embora afirmem que o acórdão está maculado por contradição, os embargantes não precisam onde exatamente se verifica o conflito lógico entre as proposições adotadas na fundamentação decisória ou, então, entre elas e o dispositivo do julgado; na realidade, ao fundamentar o seu queixume na alegação de que o acórdão é contraditório porque
“
deixou de avaliar o acervo probatório em sua totalidade
” ou não observou os conceitos jurídicos adequados ou as normas aplicáveis à espécie,
o que se tem, do ponto de vista lógico-jurídico, é a inépcia do recurso nesse ponto, afinal, não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso. Em outras palavras, os
embargantes não
pretendem afastar alguma contradição interna ou incerteza, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, apesar de abrirem a sua exposição citando a hipótese de contradição,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passam a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o acórdão, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

De igual modo, não há argumento consistente sobre a alegada omissão do acórdão embargado, não sendo indicada a falta que se pretende suprir, nem qual ponto indispensável à solução do conflito que não recebeu suficiente atenção, sendo certo que, assim como a contradição, a omissão aqui suscita serviu apenas de pretexto para os embargantes veicularem a sua crítica ao acolhimento da arguição de excesso de execução feita pelos ora embargados.

Em todo caso, registro que o acórdão embargado enfrentou e abrangeu todos os pontos necessários ao desate da lide recursal, incluindo, por óbvio, a avaliação do conjunto probatório no que tange à legitimidade
ad causam
do embargante
Luiz Mariano Bridi, sendo que a análise decisória restou centrada

no contrato de prestação de serviços advocatícios pelo simples motivo de que foi com base nesse documento, e não no instrumento de cessão de crédito, que o advogado Luiz Bridi apresentou a sua pretensão executiva, como se vê da leitura do tópico da “
Legitimidade Ativa do Exequente Luiz Mariano Bridi
” constante da petição inicial do cumprimento de sentença, onde em momento algum há menção ao instrumento de cessão de crédito, e esse silêncio, talvez, tenha se dado porque,

quando da celebração desse negócio (
01.07.2019
), já havia ocorrido a declaração de insolvência do pretenso cedente, ora embargante, Ilton Schein (11.04.2019), sendo de comum saber jurídico que o efeito material mais importante dessa declaração judicial é a perda do direito do insolvente de administrar e livremente dispor de seu patrimônio; quanto ao valor das multas/débito exequendo, cumpre-me reforçar que o acórdão é bastante claro, didático e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e desfecho decisório, valendo anotar que, para além da curiosa alegação mendaz dos embargantes de que “
NUNCA houve imposição de multa sob a forma de embargos manifestamente protelatórios
”, quando eles mesmo narraram, na exposição inicial, que a multa aplicada a esse título à parte adversária só veio a ser afastada pelo STJ, a menção à multa do art. 1.026 §2º, do CPC, ao invés daquela prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, quando muito, configura mero erro material, que em nada modifica a conclusão decisória, até porque as considerações feitas em relação à multa prevista no art. 81 do CPC são perfeitamente aplicáveis à sanção do §4º do art. 1.021.

Enfim, se os embargantes não concordam com os conceitos jurídicos aplicados ou interpretação dada às circunstâncias fáticas, e desejam rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022